Tribunal: TJMT
Processo: 1021333-76.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021333-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (IMPETRANTE), RONIEL FERREIRA ALVES - CPF: 937.417.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MATUZINHOS JUSTINO DE MIRANDA - CPF: 237.543.972-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), ADALBERTO DE BARROS - CPF: 384.288.301-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESBULHO POSSESSÓRIO, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE
INIDONEIDADE
D
OS FUNDAMENTOS
DO DECRETO PRISIONAL –
INVIABILIDADE DE ANÁLISE –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
–
WRIT

NÃO CONHECIDO.

Não deve ser conhecido o
habeas corpus
quando a petição inicial não é acompanhada de prova pré-constituída das alegações trazidas na impetração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adalberto de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de esbulho possessório, estelionato e associação criminosa.

O
impetrante alega
que não estão configurados os tipos penais descritos nos artigos 161, § 1º, inciso II, 171,
caput
,

e 288,
caput
, do Código Penal, argumentando

que o primeiro (esbulho possessório) “
não se consuma pela simples reunião de pessoas com interesse em procedimento de regularização fundiária
”, que o segundo (estelionato) exige causação de prejuízo à vítima – o que não teria sido demonstrado no caso dos autos – e que o terceiro (associação criminosa) demanda vínculo estável e permanente entre os agentes – o que também não teria sido evidenciado na espécie.

Afirma que o
decisum
impugnado

não é dotado de fundamentação idônea no tocante à exposição dos motivos para a imposição da custódia cautelar (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal), uma vez que o magistrado teria se limitado a reproduzir dispositivos legais e lições doutrinárias a respeito da matéria, sem apontar elementos concretos capazes de atestar a necessidade da medida.

Além disso, assevera que, na mesma decisão, o impetrado determinou a realização de busca e apreensão e bloqueio de valores em desfavor do paciente e da pessoa jurídica a ele relacionada, à míngua de fundamentos pertinentes.

Com tais considerações, pleiteia a expedição de contramandado de prisão, bem como a revogação da
s medidas mencionadas
(Id. n. 110846497).

Não junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 110947456).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 111695954).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
, e, no mérito, opinou pela
denegação
da ordem (Id. n. 112194984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o impetrante não instruiu a petição inicial com nenhum documento.

Destarte
,
considero
inviável
o
enfrentamento
da pretensão liberatória, uma vez que nem mesmo cópia do
decisum
supostamente caracterizador de constrangimento ilegal há nos autos
.

Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).

De qualquer modo, convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), pelo que se revela aparentemente impertinente a alegação de não configuração dos delitos imputados ao paciente, notadamente porque a investigação ainda estaria em curso.

Diga-se de passagem que, em suas informações, o substituto legal do impetrado transcreveu excerto do decreto prisional, e desse trecho não é possível extrair nenhuma ilegalidade porventura legitimadora da concessão da ordem
ex officio
, cabendo ressaltar, aliás, que o paciente ainda se encontra foragido, o que só reforça, em tese, a necessidade da
ultima ratio
(Id. n. 111695954).

Ademais, o
habeas corpus
é instrumento processual voltado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República), razão pela qual não se presta
à impugnação
de medidas assecuratórias, como o bloqueio de bens, ou probatórias, como a busca e apreensão, salvo quando estas podem implicar reflexos imediatos àquele direito fundamental.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021